Tribunal: TJBA
Processo: 8051431-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051431-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SER EDUCACIONAL S.A. Advogado(s): JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANE CAROLINE ROCHA CONRADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACESSO DE LACTANTE E LACTENTE ÀS DEPENDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão interlocutória que, em sede de liminar, garantiu o acesso irrestrito de aluna e seu filho lactente às dependências da universidade, sob pena de multa diária, em razão de suposto impedimento de acesso e constrangimento ao direito de amamentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o direito à amamentação e ao acesso à educação da mãe lactante permite o ingresso de criança lactente em todas as dependências universitárias, inclusive em laboratórios; e (ii) se a decisão deve ser modulada para garantir a segurança e a saúde da criança diante de riscos em aulas práticas. III. Razões de decidir 3. A amamentação é um direito fundamental da mãe e da criança, devendo ser assegurado pelas instituições de ensino, inclusive com adaptações para o acolhimento de alunas lactantes, conforme orientação do Ministério da Educação. 4. O princípio da proteção integral da criança exige que o exercício de direitos da mãe seja compatibilizado com a segurança do menor, sendo legítima a restrição de acesso a ambientes de risco, como laboratórios com manipulação de agentes químicos ou biológicos. 5. É necessária a reforma parcial da decisão para permitir o acesso da criança apenas em aulas teóricas e espaços comuns, resguardando-se o direito da mãe de ausentar-se de aulas práticas para amamentar, em local seguro fornecido pela instituição, sem prejuízo acadêmico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. É assegurado à aluna lactante o direito de permanecer com seu filho em aulas teóricas e espaços comuns da instituição de ensino. 2. O acesso de lactentes a laboratórios e aulas práticas pode ser restrito em razão da segurança e proteção integral da criança, devendo a instituição garantir que a mãe se ausente para amamentar em local adequado sem sofrer sanções acadêmicas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 7º; Portaria MEC nº 89/2017. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº [inserir número do processo], Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11.02.2026. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8051431-48.2025.8.05.0000 em que figuram, como agravante, SER EDUCACIONAL S.A., e, como agravados, ANE CAROLINE ROCHA CONRADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.